Tribunal: TJDFT
Processo: 0725861-79.2017.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:
CIVIL. DIREITOS REAIS. PROPRIEDADE. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. REQUISITOS. POSSE MANSA, PACÍFICA E ININTERRUPTA. INOCORRÊNCIA. POSSE ANTERIOR. DOMÍNIO PÚBLICO. MERA DETENÇÃO. LAPSO TEMPORAL DA PRESCRIÇÃO AQUISITIVA. NÃO CONFIGURADO.
1. Adquire-se a propriedade pela usucapião extraordinária, desde que comprovada a posse mansa, pacífica e ininterrupta do bem pelo prazo de 15 (quinze) anos, constatada também a intenção real de ser dono (animus domini), reduzido o prazo a 10 (dez) anos, caso o possuidor tenha fixado no imóvel sua moradia habitual ou nele efetuado melhorais de caráter produtivo (artigo 1.238 do Código Civil).
2. A ocupação de área pública, sem a devida autorização expressa e legítima do titular da propriedade, configura mera detenção, da qual não se originam direitos possessórios. A contagem do prazo possível para o reconhecimento da prescrição aquisitiva somente é iniciada após o momento em que o imóvel ingressa, de fato, no domínio particular, o que, na espécie, ocorreu apenas depois do trânsito em julgado de sentença proferida nos autos de ação civil pública.
3. Recurso conhecido e desprovido.